Tribunal: TJDFT
Processo: 0705202-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705202-08.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA LEME IKE AGRAVADO: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por MARIA DE FÁTIMA LEME IKE contra a decisão IDorigem185140875,proferida pelo Juízo da 20aVara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n.0038009-04.1996.8.07.0001, movido por DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., ora agravada. Nas razões recursais, a agravante alega que a gratuidade da justiça havia sido deferida em seu favor na origem e que o benefício foi revogado na decisão recorrida. Pleiteia, assim, a reforma da decisão que, segundo ela, revogou a gratuidade e, com base nos mesmos fundamentos, requer a dispensa do preparo recursal. Aduz ter direito à gratuidade de justiça, devido ao recebimento mensal de aposentadoria no valor de R$ 3.726,25 (três mil, setecentos vinte seis reais e vinte e cinco centavos). Alega o descabimento da revogação da gratuidade de justiça, em razão do recebimento de R$ 127.383,84 (cento e vinte sete mil, trezentos e oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos) em outro processo Juízo. Menciona a nulidade absoluta dos autos do processo da origem, pois, segunda a recorrente, a parte agravada foi intimada por três vezes referente à continuidade da penhora no rosto dos autos do processo de número 0714081-40.2020.8.07.0001 que tramita na 13a Vara Cível de Brasília/DF, em razão da ausência de manifestação defende a preclusão do direito de fazer prevalecer o mandado de penhora no rosto dos autos. A recorrente assevera o descabimento de expedição do mandado de penhora, porquanto diz que era beneficiária da gratuidade de justiça, o que impede a execução de honorários advocatícios. Sustenta a prescrição da pretensão da parte agravada, com fundamento no artigo 206, § 5o, inciso II, do CPC, em executar honorários advocatícios, pois menciona a inércia por mais de 5 (cinco) anos em movimentar a execução. A agravante relata o pagamento da dívida antes do início da ação de busca e apreensão, pois sustenta que os pagamentos ocorreram em 13/02/1996, antes do início da ação de cobrança, a qual foi distribuída em 12/04/1996. Por fim, requer, em suma, provimento para a concessão da gratuidade de justiça, o afastamento da penhora em razão da preclusão ou do pagamento da dívida anterior ao ajuizamento da ação. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre-me analisar a concessão da gratuidade de justiça à agravante e a dispensa de preparo para o processamento do presente recurso. Pois bem, para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda familiar mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Quanto ao tema, destaco que o citado parâmetro objetivo já continha previsão na Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, do CSDPDF, revogada pela Resolução acima citada. Como o salário-mínimo atual é de R$ 1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais), o seu quíntuplo totaliza R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Ocorre que, como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica do requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira do requerente. Inclusive, consoante sugerido pela Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/20231, a verificação dos requisitos subjetivos deve sopesar o patrimônio do requerente, condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e idade – e sinais ostensivos de riqueza. No caso em apreço, a decisão agravada revogou o benefício concedido anteriormente devido à determinação de expedição de alvará eletrônico em favor da executada/agravante em vultuosa quantia no processo de no 0714081-40.2020.8.07.0001, em tramitação na 13a Vara Cível de Brasília. A parte agravante para comprovar alegação de hipossuficiência junta extrato de pagamento de benefício do Instituto Nacional do Seguro Social, no qual consta, a título de pagamento de aposentadoria por idade, o valor bruto e valor líquido do benefício, respectivamente, R$ 3.726,25 (três mil, setecentos e vinte seis reais e vinte cinco centavos) e 2.352,00 (dois mil, trezentos e cinquenta dois reais) (ID 57100579). Verifica-se, ainda, a declaração de hipossuficiência (ID 57100580); extrato de conta bancária sem movimentação de valores substanciais; e laudos médicos de ressonância magnética dos joelhos (IDs 57100583 e 57100583). Da análise dos autos de número 0714081-40.2020.8.07.0001 que tramita na 13a Vara Cível de Brasília, observa-se, na certidão de ID 190624652, que foi realizado depósito judicial em favor da Agravante no valor de R$ 130.463,48 (cento e trinta mil, quatrocentos e sessenta e três mil e quarento e oito centavos). Desse valor, R$ 15.121,53 (quinze mil, cento e vinte um reais e cinquenta três centavos) foi depositado na conta judicial referente à penhora no rosto dos autos determinada pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília (ID 190624681 dos autos 0714081-40.2020.8.07.0001). Embora a parte agravante receba mensalmente aposentadoria em valor abaixo à cinco salários-mínimos, é devidamente comprovado que houve ganho de recursos financeiros acima de cem mil reais em outra ação judicial. O artigo 9°, inciso I da Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, prevê que ser proprietário de recursos financeiros em aplicações ou investimentos com valores acima de 20 (vinte) salários-mínimos afasta a presunção de vulnerabilidade quanto à pessoa interessada. No caso, o valor depositado judicialmente em favor da agravante supera 20 (vinte) salários-mínimos, o que impede a manutenção do benefício da justiça gratuita deferida anteriormente. Ademais, apesar de juntar documentos referente a laudos médicos, verifica-se que tais documentos não comprovam gastos necessários para manutenção da saúde, eis que apenas demostram o exame de ressonância magnética dos joelhos esquerdo e direito, sem mencionar gastos com tratamento de saúde. Pelas razões expostas, INDEFIRO a gratuidade de justiça ao presente recurso, ao passo que mantenho a decisão recorrida integralmente, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Haja vista o indeferimento, intime-se a agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Após o transcurso do prazo, retornem os autos para análise da admissibilidade recursal no que concerne ao preparo. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Intime-se. Publique-se. Brasília, 25 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator